Tribunal: TJMT
Processo: 1000362-55.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Embargos de Declaração no Mandado de Segurança no 1000362-55.2020.8.11.9005.
Embargante: Belusso & Belusso Ltda-ME.
E M E N T A – DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.
Embargos conhecidos e rejeitados.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos Declaratórios movidos por Belusso & Belusso Ltda-ME, contra decisão proferida por este juízo, que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança por ela interposto.
Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformada a r. decisão, ao argumento de que padece de omissão, pois não analisou as provas de que houve ofensa a direito líquido e certo.
Pois bem. Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.
No caso, a decisão embargada sequer chegou a analisar o mérito da questão – a alegação de que houve ofensa à direito líquido e certo –, porque reconheceu ser incabível o mandado de segurança, pois estava sendo utilizado como sucedâneo recursal, indeferindo, de plano, a petição inicial.
Destarte, não há na decisão embargada a referida omissão.
A embargante se utiliza dos embargos de declaração com a clara intenção de rediscutir a matéria decidida na decisão embargada, o que é inadmissível pela via buscada.
Assim, como os embargos não se prestam à finalidade pretendida pela embargante, e ausente qualquer omissão, tal como previsto no art. 48 da Lei dos Juizados Especiais, impõe-se a rejeição dos referidos embargos.
Ante o exposto, conheço do recurso de Embargos de Declaração, e, monocraticamente, rejeito-o.
Intime-se.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora